Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-74.2022.8.11.0091
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001460-74.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELO MERCEDES - CPF: 377.947.791-20 (RECORRENTE), LORENE MARIA LOTTI - CPF: 667.131.299-00 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco C6 Consignado S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante da condenação a título de dano moral, que a repetição do indébito se dê na forma simples afastar a condenação por danos morais; a condenação à restituição na forma simples e que a multa cominatória seja imposto em periodicidade mensal.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação da parte reclamante lançada na petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas, não logrou se desvencilhar do ônus da prova que a ela era imposto.

4.

A parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação capaz de tornar legítima as cobranças que operou em desfavor da parte autora/recorrida.

5.

Importa registrar que a própria defesa formulada pela parte recorrente/reclamada se direciona no sentido de anotar que os contratos não foram ultimados, não tendo gerado efeito, até porque não houve a efetivação do crédito em favor da parte recorrida/reclamante.

6.

Ocorre, todavia, que a referida tese coaduna-se com aquela vertida na inicial, isto é, de que a contratação inexistiu, todavia, a parte não logrou justificar o motivo pelo qual realizou descontos junto ao benefício previdenciário da parte promovente.

7.

Nesse sentido é que a conduta perpetrada pela parte recorrente/reclamada se caracteriza por ilícita, eis que como ela própria afirma, inexistia contrato que embasasse a cobrança que levou a cabo em desfavor da parte recorrida/reclamante.

8.

Demais disso, resta suficientemente demonstrado nos autos a ocorrência da cobrança levada a efeito pela parte promovida em face da parte promovente, de sorte que a conduta ilícita restou inegavelmente efetivada.

9.

Nesse particular é que a caracterização da cobrança indevida torna impositiva no caso em exame a repetição do indébito na forma da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único), porquanto sem qualquer embasamento jurídico (legal ou contratual) a parte demandada deduziu valor pertencente à parte demandante, fazendo-o injustificadamente.

10.

Na mesma esteira, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial tanto para o fim de reconhecer a ocorrência o dano moral, quanto para quantifica-lo, eis que a dedução indevida de valor realizado sobre verba de natureza alimentar é situação suficiente para a caracterização do abalo moral passível de reparação.

11.

Assim não se vislumbra qualquer fundamento para que se admite cabível a pretensa reforma do ato sentencial para o fim de mitigar a indenização por dano moral.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024